Tribunal: TJMT
Processo: 1037521-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037521-42.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Guarda, Causas Supervenientes à Sentença, Alimentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CHRISTIAN LUIZ THOMAZELLI DE REZENDE LUGON - CPF: 043.573.427-08 (ADVOGADO), ANDREY CARLOS FACHETTE - CPF: 985.621.937-04 (PACIENTE), 1 Vara Civel da Comarca de Alta Floresta (COATOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHRISTIAN LUIZ THOMAZELLI DE REZENDE LUGON - CPF: 043.573.427-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), TALITA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 706.002.141-84 (TERCEIRO INTERESSADO), A. D. S. C. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CIVIL DO EXECUTADO – INADIMPLÊNCIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – PRISÃO DOMICILIAR – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA GRAVIDADE DA DOENÇA – NÃO DEMONSTRADA – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – PRAZO DA PRISÃO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS –
ORDEM DENEGADA.

A prisão civil por dívida alimentar está prevista no art. 528, §§ 3o e 7o, do Código de Processo Civil, sendo medida excepcional e coercitiva, cabível quando o inadimplemento for voluntário e inescusável, salvo comprovação cabal de impossibilidade de pagamento.

A alegação de dificuldades financeiras, desacompanhada de prova objetiva da incapacidade de cumprir a obrigação alimentar, não justifica a revogação da prisão civil.

A substituição da prisão por prisão domiciliar requer a comprovação de doença grave incompatível com o ambiente prisional, o que não foi demonstrado no caso concreto, conforme dispõe o art. 318, II, do CPP aplicado subsidiariamente às execuções civis.

O prazo de prisão de 60 dias está dentro dos limites legais e observa o princípio da proporcionalidade, podendo ser revogado a qualquer momento mediante a comprovação do cumprimento parcial da obrigação ou proposta concreta de quitação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Habeas Corpus impetrado por CHRISTIAN LUIZ THOMAZELLI DE REZENDE LUGON em benefício do paciente ANDREY CARLOS FACHETTE com o objetivo de revogar a ordem prisão civil por ausência de pagamento de alimentos, exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT, nos autos da Ação de Alimentos sob o n.o 0004438-46.2015.8.11.0007.

O Impetrante defende que o paciente hoje, não possui condições pessoais para pagar o débito e nem tão pouco para exercer suas atividades laborais já que no decorrer de sua vida profissional, passou a sofrer de fortes dores no ombro e costas evoluindo para inflamações no manguito rotador.

Sustenta que devido a este problema de saúde o paciente não consegue emprego com CTPS assinada, aliado ao fator idade avançada 57 anos de idade. Não havendo alternativa o paciente buscou qualquer ajuda do INSS. A autarquia após análise dos documentos e perícia médica foi concedido o benefício ao paciente passando a receber AUXILIO DOENÇA no valor de R$ 1.217,00.

Dessa forma, busca a concessão da ordem para determinar, em sede de LIMINAR, a substituição da prisão por inadimplemento de pensão alimentícia por PRISÃO DOMICILIAR; bem como a redução do prazo de prisão de 60 (sessenta dias) para 30 (trinta dias) no regime domiciliar ou por monitorização eletrônica ou qualquer outra descrita no artigo 319 CPP.

Com a inicial de
Habeas Corpus
juntou vários documentos.

A liminar foi indeferida, em sede de plantão judicial pelo Exmo. Des. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da decisão de Id. 261029180.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Busca o impetrante, por meio do presente remédio constitucional, substituição da prisão por inadimplemento de pensão alimentícia por PRISÃO DOMICILIAR, em razão de se encontrar debilitado por motivo de doença incapacitante e que necessita de tratamento específico além do uso de medicação diária, bem como a redução do prazo de prisão de 60 (sessenta dias) para 30 (trinta dias) no regime domiciliar ou por monitorização eletrônica ou qualquer outra descrita no artigo 319 CPP.

Como se sabe, o
Habeas Corpus
é o meio eficaz para impugnar ato proferido de forma ilegal ou com abuso de poder, quando, nos termos do artigo 5°, LXVIII, da Constituição Federal,
"sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade”.

Ao tutelar a liberdade, a ação de índole constitucional visou garantir ao paciente o direito de ir e vir dentro do território nacional sem que fosse surpreendido por ato arbitrário que ameaçasse o seu direito de locomoção, prestigiando o disposto no artigo 5o, inciso XV, da CF.

Esclareço que a prisão civil encontra previsão no art. 5°, inciso LXVII, da Constituição Federal, tratando-se de medida excepcional cabível somente na hipótese ali elencada, de forma taxativa, qual seja, o caso do inadimplente de obrigação alimentícia.

No caso, o paciente aduz que se faz necessária a substituição da prisão por prisão domiciliar, com fundamento no precário estado de saúde do paciente, que sofre de síndrome do manguito rotador, necessitando de tratamento médico e fisioterapia contínuos, bem como a redução do prazo da prisão para o mínimo legal de 30 dias, com base no princípio da proporcionalidade.

É cediço que a prisão domiciliar só pode ser autorizada em casos excepcionais, dentre os quais moléstia grave, necessidades especiais, idade avançada, incapacidade do estabelecimento prisional suprir as necessidades inerentes a tais condições, circunstâncias que não restou devidamente provado no caso dos autos.

Outrossim, tratando-se de devedor de alimentos, representa ainda indevida utilização de regramentos da execução penal a fim de abrandar a prisão civil, que já é modalidade de prisão especial, podendo causar o desvirtuamento do instituto, desviando-o da sua finalidade coercitiva, consistente no pagamento da dívida alimentar, mesmo em se tratando de advogado.

Nesse sentido é a lição de Araken de Assis,
in verbis
:

“...o deferimento de prisão domiciliar ao executado constitui amarga pilhéria. Dela não resulta nenhum estímulo real sobre a vontade renitente do devedor. O controle do confinamento, ademais, se revela difícil e, na maioria das vezes, improvável; assim, torna-se pífia a ameaça derivada do meio executório. É preciso deixar claro ao alimentante relapso que, insatisfeitas as prestações, a pena se concretizará da pior forma e duramente; caso contrário, ensina a experiência, o obrigado não se sensibilizará com a medida judicial. As experiências de colocar o executado em albergue, à margem da lei, revelaram que ele prefere cumprir a pena em lugar de pagar a dívida.”
(Manual da Execução, 13a Ed., São Paulo: Editora RT, 2010 – negritei)

In casu,
o paciente não demonstrou, de forma cabal, a sua total incapacidade de pagar a dívida. A simples alegação de recebimento de auxílio-doença, por si só, não comprova a impossibilidade absoluta de adimplemento, uma vez que parte do débito pode ser saldada com recursos disponíveis.

Conforme destacado por José Afonso da Silva, a prisão civil só é legítima quando o inadimplemento for voluntário e inescusável. Não se vislumbra, todavia, no presente caso, prova inequívoca de que o devedor esteja impossibilitado de adimplir a obrigação alimentar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir comprovação objetiva da impossibilidade de pagamento, conforme se extrai do seguinte julgado:

HABEAS CORPUS. ALIMENTOS. LEGALIDADE DA ORDEM DE PRISÃO. ADEQUAÇÃO À LINHA DE ENTENDIMENTO TRAÇADA NO ENUNCIADO SUMULAR N. 309/STJ. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA HÁBIL A AFASTAR A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRISÃO DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO. 1. Admissibilidade da prisão civil do alimentante por dívida atual, correspondente às três últimas prestações anteriores ao ajuizamento da execução, acrescidas das que se vencerem no curso do processo - Enunciado sumular n. 309/STJ. 2. Ausência de justificativa hábil a afastar a obrigação alimentar, mormente considerando que, conforme reconhecido na origem, o paciente apresenta plena condição financeira de pagar os alimentos devidos. 3. Inadequação da prisão domiciliar, que, considerando as circunstâncias do caso, vai de encontro à finalidade precípua da prisão civil de compelir o devedor ao imediato adimplemento da obrigação alimentar. 4. ORDEM DENEGADA.”
(STJ - HC: 296694 MG 2014/0139924-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 14/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2014)

O impetrante pleiteia a substituição da prisão por prisão domiciliar, alegando que o paciente sofre de enfermidade que demanda tratamento contínuo e uso de medicamentos diários.

O art. 318, II, do CPP, aplicado subsidiariamente às execuções civis, permite a prisão domiciliar ao preso que, comprovadamente, esteja gravemente enfermo. No entanto, para a concessão desse benefício, é necessária a apresentação de prova idônea da gravidade da doença e da impossibilidade de ser tratado adequadamente no ambiente carcerário.

Embora os documentos médicos apresentados demonstrem que o paciente sofre de síndrome do manguito rotador, não há nos autos elementos que comprovem a necessidade de internação ou tratamento incompatível com o regime prisional, tampouco que o ambiente prisional não possa oferecer as condições mínimas para seu tratamento.

Nesse sentido, a jurisprudência do TJMT é firme ao condicionar a substituição da prisão ao preenchimento dos requisitos legais e à comprovação inequívoca da gravidade da situação de saúde:

“EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA: EMENTA HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR DOMICILIAR. DOENÇAS GRAVES NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
Na espécie, para a concessão da substituição da prisão preventiva do paciente por domiciliar em razão de doença grave seria necessária a demonstração inequívoca da extrema vulnerabilidade do seu estado de saúde; bem como de que o tratamento clínico necessário não pode ser fornecido no interior do estabelecimento prisional em que se encontra recolhido, o que não ocorreu nestes autos.
Pedido julgado improcedente. Ordem de habeas corpus denegada.”
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10307504820248110000, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 20/11/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/11/2024)

No que tange a redução do prazo da prisão, verifico que o prazo de 60 dias fixado pela autoridade coatora está dentro dos limites previstos pelo art. 528, § 3o, do CPC, que estabelece o prazo máximo de três meses para a prisão civil. Entretanto, a jurisprudência do STJ recomenda que a dosimetria da prisão seja fundamentada de forma individualizada, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que foi seguido pelo juízo
a quo
.

No presente caso, considerando o valor expressivo da dívida e a conduta reiterada do paciente em inadimplir a obrigação alimentar, entende-se proporcional a manutenção do prazo de 60 dias, com a ressalva de que a prisão poderá ser revogada a qualquer tempo, caso o devedor comprove pagamento parcial ou apresente proposta concreta de quitação do débito.

Neste caso, em que pesem aos argumentos tecidos pelo impetrante, há de se considerar que é plenamente possível e razoável a decretação da sua prisão em hipótese de inadimplemento da dívida.

Portanto,
in casu
, verifica-se a total legalidade da prisão civil decretada contra o paciente pela ilustre autoridade apontada como coatora, pois se tratam de prestações alimentícias não adimplidas pelo alimentante, autorizando perfeitamente a segregação, tanto pela lei, quanto pela jurisprudência dominante. Assim, inexiste constrangimento ilegal a ser reparado por meio de
Habeas Corpus.

Dispositivo.

Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial e a jurisprudência,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025